Tribunal: TJSP
Processo: 1004065-50.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de contrato e devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares deduzidos em contrarrazões que não comportam acolhimento. Embargos de declaração que interromperam o prazo recursal (art. 1026 do CPC). Apelação tempestiva. Recurso que ataca

Ementa:
Apelação. Ação de cancelamento de contrato e devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Sentença de improcedência. Recurso dos autores que merece prosperar parcialmente. Argumentos preliminares deduzidos em contrarrazões que não comportam acolhimento. Embargos de declaração que interromperam o prazo recursal (art. 1026 do CPC). Apelação tempestiva. Recurso que ataca as razões da sentença, não se verificando violação ao princípio da dialeticidade. Ilegitimidade passiva da corré. Agravo de instrumento que manteve a corré no polo passivo. Não comprovado o regime de casamento. Preclusão. Precedentes. Conjunto probatório dos autos que comprova que as partes entabularam negociações para compra e venda de imóvel que estava sob inventário, embora não tenham formalizado contrato de compromisso de compra e venda. Pactuado entre as partes em setembro/2014 o preço do imóvel (R$ 380.000,00), do qual seria descontado o valor de IPTU e condomínios atrasados pagos pelos autores-compradores, bem como o valor mensal por eles pagos (R$ 1.000,00). Negociado o pagamento de outros valores pelos compradores. Pactuado que a partir de abril/2015 o valor mensal seria de R$ 1.500,00. Imóvel localizado em condomínio fechado, cuja administração criou empecilho para entrada dos autores. E-mail que comprova que o contrato de locação de mar/2015 a mar/2016 foi realizado apenas para que os autores pudessem ingressar no condomínio e, com isso, exercer a posse direta do imóvel. Devolução das chaves pelos autores em abril/2016. Valor pactuado pelo imóvel que não foi quitado pelos autores até a devolução das chaves. Frustração do negócio por culpa dos autores. Imóvel recolocado a venda logo após a devolução das chaves. Nova tentativa de aquisição pelos autores cuja proposta de permuta não foi aceita por uma das herdeiras, demonstrando que ainda não possuíam o valor pactuado. Rescisão do negócio por culpa dos compradores. Súmulas 1, 2 e 3 deste Tribunal. Fixação de taxa de fruição pelo tempo de posse direta do bem (mar/2015 a mar/2016), arbitrada em R$ 1.900,00 (0,5% do valor negociado). Autores que são responsáveis pelo condomínio, IPTU, faturas de água e energia durante o período de posse (mar/15 a mar/16. Demais valores comprovadamente pagos pelos autores que deverão ser restituídos com correção monetária (pela tabela Prática deste Tribunal) desde os respectivos desembolsos e com juros de mora desde o trânsito em julgado (Tema 1.002 do STJ). Sentença reformada. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.